Tribunal: STF
Processo: RE 97656
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
CIVIL. RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO PERMANENTE DE
SERVIÇOS INDIVIDUALIZADOS DE TRANSPORTE DE CILINDROS E ACUMULADORES
DE GAS, ENVOLVENDO A COBRANÇA DO RESPECTIVO PREÇO AOS DESTINATARIOS.
RESCISAO SEM JUSTA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO, A
PARTIR DA CITAÇÃO, COMO FOI PEDIDO, E NÃO SOMENTE A PARTIR DA
VIGENCIA DA LEI N. 6.899, DE 8.4.81, POR SE TRATAR DE INJUSTA
RESCISAO CONTRATUAL. PRECEDENTES, SOBRE ESTE PONTO, NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.